Tribunal: CARF
Processo: 15374.720198/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.720198/2009-17
RESOLUÇÃO
1402-001.876 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência no processo de DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO,
n°13070.83213.140504.1.3.03-4121, na qual a interessada pretende compensar débitos com
crédito decorrentes de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999, no valor de R$
745.438,88.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.876 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720198/2009-17
2
Em 22/04/2009 foi emitido Despacho Decisório não reconhecendo o direito
creditório e não homologando as compensações.
O indeferimento do pleito teve como motivo as seguintes constatações:
1) Com base nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, apurou-se retenção na fonte de
CSLL de R$ 684.371,38.
2) O saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 1999 foi utilizado para compensar as
estimativas devidas de CSLL do ano-calendário de 2000. Com base nas DCTF apresentadas,
as estimativas compensadas (janeiro, fevereiro, março e julho) totalizam R$ 11.634.536,42.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com os seguintes
argumentos:
• Afirma que débito de COFINS, de abril de 2004, encontra-se extinto na forma do
artigo 156, VII do CTN.
• Não se trata de compensação prevista no inciso II do artigo 156 do CTN, e sim de
compensação combinada com "lançamento por homologação", sendo aplicável o inciso VII do
artigo 156 do CTN, combinado com a letra b do artigo 146, inciso III da CF/88.
• Na hipótese em questão, trata-se de homologação tácita, uma vez que a empresa
declarou, apurou e recolheu o imposto. O Fisco julgou incorreto o critério jurídico do
recolhimento, sendo que este compõe o lançamento (artigo 146 do CTN). Desta forma, tal
questionamento faz deveria ter sido feito dentro do prazo para homologação.
• A COFINS de abril de 2004 tem o prazo de cinco anos, contados do fato gerador,
findando em março de 2009, antes mesmo da elaboração do parecer conclusivo: • O saldo
negativo de CSLL- apurado no ano-calendário de 1999 não foi utilizado para compensação de
outros débitos, por simples informação em DCTF.
• Apresentou DCOMP n° 23247.74695.130204.1.3.03-3800, na qual informou
compensação da CSLL devida nos meses de janeiro, fevereiro, março e julho de 2000 com saldo
negativo da CSLL de 1996.
• Apresentou DCTF retificadoras do 1° e 3° trimestres de 2000, para desfazer o
equívoco, afirmando que, por simples erro material de preenchimento, ao invés de constar a
indicação do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1996 para a compensação, acabou
constando, por engano, o saldo negativo de CSLL apurado no anocalendário de 1999.
• Ante a constatação de ausência de qualquer notificação sobre a homologação ou
não, tem-se como certa a extinção dos referidos créditos tributários de CSLL (janeiro, fevereiro,
março e julho) com o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1996.
• Assim, a integralidade do crédito do saldo negativo de 1999 continua disponível
na data da compensação efetuada desta DCOMP.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.876 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720198/2009-17
3
• O Fisco tomou como verdade absoluta o extrato da DIRF. • Apresenta planilhas
com o valor mensal das retenções, totalizando no ano de 1999 o valor de R$ 751.469,25.
A DRJ resolveu afastar os argumentos sobre a extinção do crédito tributário de
COFINS de abril de 2004, o que não caberia sua cobrança, pois a argumentação se pautaria na
situação prevista no art. 156, VII do CTN, que consiste em pagamento nos termos do art. 150 e §§
1o a 4o. Tal situação não teria cabimento, por ser mensal. Fundamentou a DRJ que o pagamento
ocorre apenas com tributo cuja apuração é anual se encaixa nos referidos artigos. No presente
caso, a extinção se deu por compensação, prevista no art. 156, II do CTN.
Assim, a COFINS de abril de 2004, que foi compensada por meio de DCOMP,
encontrar-se-ia extinta desde a apresentação da declaração, sob condição resolutória de
homologação. Decorrido o prazo, a extinção se aperfeiçoa, não cabendo mais cobrança. Contudo,
por força do Despacho que denegou, não haveria de se falar em extinção.
Interpretou a DRJ que apesar da DRF entender correta a compensação das
estimativas de CSLL de janeiro, fevereiro, março e julho de 2000, as quais compõem o saldo
negativo, não significa que deva haver procedência quanto a isto, inclusive porque a DCOMP foi
retificada, podendo a administração se manifestar até 2013. Neste caso, caberia a comprovação
de que as compensações das estimativas de CSLL de 2000 teriam sido feitas com saldo negativo de
1996 e não de 1999. Desta forma, concluíram os julgadores que tais estimativas usaram
totalmente o crédito de 1999. Quanto às planilhas, foi consignado no Acórdão que elas não
servem para comprovar as retenções na fonte.
O Recurso Voluntário alegou que com o objetivo de compensar débito de COFINS
de abril de 2004 com crédito de saldo negativo de CSLL de 1999, a Recorrente apresentou DCOMP.
O crédito não foi reconhecido porque a Autoridade fiscal entendeu que ele foi usado para
compensar valores devidos de CSLL nas competências de janeiro, fevereiro, março e julho de 2000,
conforme indicado na DCTF de 2000.
Argumentou a Recorrente que houve erro material na informação da DCTF/2000.
Tais competências teriam sido extintas com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL de 1996
e não de 1999. Através da PER/DCOMP no n° 23247.74695.130204.1.3.03-3800 informou o
correto, que o crédito seria do saldo de 1996. Como o crédito de 1999 não havia sido usado, então
apresentou a DCOMP objeto do presente processo, para compensado um débito de COFINS de
abril de 2004, com crédito de 1999. Aduziu que ambos pedidos formalizados pelas respectivas
DCOMPs não foram questionados dentro do prazo de cinco anos de sua emissão.
Argumentou a Recorrente que houve extinção do débito de COFINS/2004 pela
homologação tácita. Passados cinco anos do fato gerador, o crédito tributário é imediatamente
extinto, por força de homologação tácita, nos termos do art. 156, VII, do CTN e que somente em
abril de 2009 a fazenda instaurou procedimento administrativo para discutir sobre a quitação do
débito de COFINS. Afirmou que há na interpretação da DRJ grave ameaça quanto aos direitos dos
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.876 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720198/2009-17
4
contribuintes quanto a outros tributos, tais como ICMS, ISS e outros, pois viola o art. 150, § 4o do
CTN. Apresenta jurisprudência sobre homologação tácita no pagamento.
Afirma a Recorrente que a decisão da DRJ violou o contraditório e a ampla defesa e
que deveria ter baixado em diligência, caso houvesse dúvida.
Aduz a Recorrente que a DCOMP pode infirmar a DCTF e comprovar o erro no
preenchimento e que houve a homologação da compensação por parte da Administração. Por
força da IN no 320/03, a DCOMP substituiu a DCTF, tornando-se o instrumento adequado para a
compensação e se sobrepondo à esta. Ademais, o prazo para a administração impugnar a DCOMP
final 3800 se encerrou cinco anos depois de sua emissão, que foi em fevereiro de 2004. Assim,
seria em fevereiro de 2009 o prazo final. Sendo o prazo decadencial, então não há interrupção
pela retificadora. Por isto, houve a homologação tácita da compensação.
Relata que foi juntada na Manifestação de Inconformidade lista com todas as
retenções efetuadas na fonte, totalizando crédito de R$ 751.469,25, mais do que o débito que se
pretende compensar. A DRJ entendeu que não se poderia comprovar por meio de planilha. Houve
preterição de defesa, pois deveria a Recorrente ter sido intimada para prestar esclarecimentos.
Em Sessão de 15 de agosto de 2023 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento proferiu Resolução no 1402-001.771 determinando a conversão do
julgamento em diligência.
Às fls. 447-454 foi apresentada Despacho com Relatório de Diligência.
Às fls. 460-463 foi apresentada petição da Recorrente pleiteando Diligência
Complementar.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Conheço o Recurso Voluntário por atender as questões de admissibilidade.
Trata-se o processo de declaração de compensação, n°13070.83213.140504.1.3.03-
4121, na qual a Recorrente pretende compensar débitos com crédito decorrente de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 1999, no valor de R$ 745.438,88.
Em 22/04/2009, após análise, foi emitido Despacho Decisório não reconhecendo o
direito creditório e não homologando as compensações.
A DRJ resolveu afastar os argumentos sobre a extinção do crédito tributário de
COFINS de abril de 2004, afirmando que não caberia sua cobrança, pois a argumentação se
pautaria na situação prevista no art. 156, VII do CTN, que consiste em pagamento nos termos do
art. 150 e §§ 1o a 4o. Tal situação não teria cabimento, por ser mensal.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.876 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720198/2009-17
5
Fundamentou a DRJ que o pagamento ocorre apenas com tributo cuja apuração é
anual se encaixa nos referidos artigos e que, no presente caso, a extinção se deu por
compensação, prevista no art. 156, II do CTN.
Assim, a COFINS de abril de 2004, que foi compensada por meio de DCOMP,
encontrar-se-ia extinta desde a apresentação da declaração, sob condição resolutória de
homologação. Decorrido o prazo, a extinção se aperfeiçoa, não cabendo mais cobrança. Contudo,
por força do Despacho que denegou, não há de se falar em extinção.
Interpretou a DRJ que apesar da DRF entender correta a compensação das
estimativas de CSLL de janeiro, fevereiro, março e julho de 2000, as quais compõem o saldo
negativo, não significa que deva haver procedência quanto a isto, inclusive porque a DCOMP foi
retificada, podendo a administração se manifestar até 2013. Neste caso, caberia a comprovação
de que as compensações das estimativas de CSLL de 2000 teriam sido feitas com saldo negativo de
1996 e não de 1999.
Desta forma, concluiu a DRJ que tais estimativas usaram totalmente o crédito de
1999. Quanto às planilhas, foi consignado no Acórdão que elas não servem para comprovar as
retenções na fonte.
O Recurso Voluntário alegou que com o objetivo de compensar débito de COFINS
de abril de 2004 com crédito de saldo negativo de CSLL de 1999, a Recorrente apresentou DCOMP.
O crédito não foi reconhecido porque a Autoridade fiscal entendeu que ele foi usado para
compensar valores devidos de CSLL nas competências de janeiro, fevereiro, março e julho de 2000,
conforme indicado na DCTF de 2000. Fundamentou que houve erro material na informação da
DCTF/2000. Tais competências foram extintas com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL
de 1996 e não de 1999. Através da PER/DCOMP no n° 23247.74695.130204.1.3.03-3800 informou
o correto, que o crédito seria do saldo de 1996. Como o crédito de 1999 não havia sido usado,
então apresentou a DCOMP objeto do presente processo, para ser compensado um débito de
COFINS de abril de 2004, com crédito de 1999. Ambos pedidos formalizados pelas respectivas
DCOMPs não foram questionados dentro do prazo de cinco anos de sua emissão.
Argumentou a Recorrente que houve extinção do débito de COFINS/2004 pela
homologação tácita. Passados cinco anos do fato gerador, o crédito tributário é imediatamente
extinto, por força de homologação tácita, nos termos do art. 156, VII, do CTN. Somente em abril
de 2009 a fazenda instaurou procedimento administrativo para discutir sobre a quitação do débito
de COFINS.
Aduz a Recorrente que a DCOMP pode infirmar a DCTF e comprovar o erro no
preenchimento e que ouve a homologação da compensação por parte da Administração. Por força
da IN no 320/03, a DCOMP substituiu a DCTF, tornando-se o instrumento adequado para a
compensação e se sobrepondo à esta.
Ademais, o prazo para a administração impugnar a DCOMP final 3800 teria se
encerrado cinco anos depois de sua emissão, que foi em fevereiro de 2004. Assim, seria em
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.876 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720198/2009-17
6
fevereiro de 2009 o prazo final. Sendo o prazo decadencial, então não há interrupção pela
retificadora. Por isto, houve a homologação tácita da compensação.
Relata que foi juntada na Manifestação de Inconformidade lista com todas as
retenções efetuadas na fonte, totalizando crédito de R$ 751.469,25, mais do que o débito que se
pretende compensar. A DRJ entendeu que não se poderia comprovar por meio de planilha. Houve
preterição de defesa, pois deveria a Recorrente ter sido intimada para prestar esclarecimentos.
Portanto, a Recorrente apresentou a DCOMP no 13070.83213.140504.1.3.03-4121
com o objetivo de extinguir débito de COFINS de abril de 2004 (fl. 39). O crédito para a
compensação seria proveniente de saldo negativo de CSLL de 1999. Ao examinar a DCOMP, a
Autoridade identificou dois problemas. O primeiro seria que o saldo negativo de 1999 teria sido
usado para compensar estimativas do ano calendário de 2000 (fl. 61). Já o segundo problema seria
referente ao montante de retenções na fonte indicado na declaração de compensação. A DRF
constatou que nem todas as retenções correspondem aos valores constantes em DIRF (fl. 61).
Em Sessão de 15 de agosto de 2023 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento proferiu Resolução no 1402-001.771 determinando a conversão do
julgamento em diligência mediante os seguintes fundamentos:
16. A Recorrente alega, como argumento principal, que realmente teria indicado em DCTF
que as estimativas de 2000 teriam sido compensadas pelo saldo negativo de 1999, mas
que se tratou de erro material, pois o saldo negativo usado seria o de 1996. Afirma que
na DCOMP o erro teria sido sanado, pois foi indicado que o saldo seria de 1996 e não
1999. Quanto às retenções na fonte, teria havido supressão de defesa, pois deveria ter sido
intimada para apresentar comprovantes.
17. Entende-se que o processo não se encontra maduro para julgamento, uma vez que é
necessário identificar se o direito creditório existe, em razão da necessidade de
comprovação dos elementos, o erro na declaração e as retenções na fonte. Assim, com
base no art. 29 do Dec. 70.235/72 deve o julgamento ser convertido em diligência.
V. Conclusão
18. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, de forma
que os Autos sejam remetidos à Unidade de origem, para que a autoridade fiscal proceda o
seguinte:
a) verifique se as retenções na fonte são comprovadas. Caso negativo, forneça à
Requerente o prazo de 60 (sessenta) dias para que apresente comprovação, nos termos da
Súmula no 143 do CARF (A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.);
b) verifique se há regularidade e disponibilidade do saldo negativo de 1999,
especialmente se ele não foi usado em outro período, de forma que ele possa ser usado
na compensação objeto deste Processo.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.876 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720198/2009-17
7
19. Ressalta-se que para a elaboração do Relatório de diligência, o qual deve ser
circunstanciado e conclusivo, pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que
entender necessária, sem prejuízo de intimar a Requerente para que apresente documentos
adicionais ou preste explicações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos
todos os documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das
alegações. Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar,
se assim entender, no prazo de 30 dias. Em seguida retornem os Autos para julgamento.
Portanto, essa Turma entendeu que o processo não se encontrava maduro para
julgamento, uma vez que era necessário identificar se o direito creditório existe, em razão da
necessidade de comprovação dos elementos, o erro na declaração e as retenções na fonte. De
acordo com a Recorrente, (petição de fls. 460-463) isso não ocorreu e , com isso, pleiteou
Diligência Complementar.
Ocorre que, data venia, a diligência de fls. 447-454 se limitou a afirmar que os
documentos apresentados pela empresa consistiam em um emaranhado de números
absolutamente insuficientes para a comprovação do direito perseguido nestes autos sem justificar
as razões para a recusa.
Conforme transcrito acima, em sessão de julgamento realizada no dia 15 de agosto
de 2023, o CARF determinou a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal
verificasse (i) se as retenções na fonte são comprovadas e (ii) se há regularidade e disponibilidade
do saldo negativo de 1999, especialmente se ele não foi usado em outro período, de forma que
ele possa ser usado na compensação objeto destes autos.
Percebe-se que a Recorrente recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 18.823/2023
solicitando a apresentação de documentos adicionais e com isso juntou os documentos para que
fosse apurada a regularidade e disponibilidade do crédito decorrente do saldo negativo de CSLL de
1999, informado na DIPJ/2000, indicado nestes autos como suficiente para a liquidação do saldo
devedor da COFINS da competência abril/2004. Mais especificamente, fora juntado:
1. Razão da conta contábil (extraído do sistema SAP), que recebeu os lançamentos
dos valores retidos de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) durante o
ano-calendário de 1999;
2. Arquivos com os saldos mensais dessa mesma conta contábil.
Ato contínuo, a Recorrente ressaltou que já se encontravam acostados aos autos:
 Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica – DIPJ (fls. 113-116);
 Pedido Eletrônico de Restituição,
 Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
(fls. 117- 162);
 Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (fls. 163-170) e
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.876 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720198/2009-17
8
 arquivo gerencial contendo as retenções da CSLL (fls. 171-315).
Assim esperava-se que a diligência verificasse (i) se as retenções na fonte são
comprovadas e (ii) se há regularidade e disponibilidade do saldo negativo de 1999, especialmente
se ele não foi usado em outro período, de forma que ele possa ser usado na compensação objeto
destes autos.
No entanto, referidos documentos não foram analisados da maneira determinada
pela Resolução do CARF. Ao invés disso, a diligência trouxe sua “conclusão”, que era “emaranhado
de números absolutamente insuficientes para a comprovação do direito perseguido nestes autos”,
sem sequer esboçar os fundamentos dessa conclusão, sem demonstrar a insuficiência dos
documentos apresentados, nos termos abaixo transcrito (fls. 450):
“Passado o prazo para atendimento ao citado Termo, cujo atendimento foi prorrogado a
pedido da interessada, esta anexa cópias do livro razão referentes à conta contábil
“retenções CSLL” em cuja leitura se observa um emaranhado de números absolutamente
insuficientes para a comprovação do direito perseguido nestes autos. Sequer o histórico
dos lançamentos refletidos do Livro Diário, oferecem uma mínima associação entre os
valores retidos, objeto da presente contenda (elencados um a um no item 5 acima) e os
respectivos lançamentos. Desta forma, as retenções da CSLL a serem consideradas são
somente aquelas informadas na DCOMP apresentada pelo contribuinte, que encontram
respaldo nas respectivas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras”
Com todo respeito, entendo que a diligência deixou de analisar os documentos
apresentados pela Recorrente e por esse motivo, considerou apenas as retenções da CSLL
informadas na DCOMP apresentada pelo Recorrente, que encontram respaldo nas respectivas
DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, no valor de R$ 470.347,29.
Quanto à segunda determinação do CARF para a diligência, o auditor a cumpriu,
concluindo que o saldo negativo da CSLL no ano-calendário de 1999 é regular e não foi utilizado
para a compensação de outros débitos, conforme abaixo transcrito:
8- Em relação à segunda demanda do CARF, informo que o saldo negativo da CSLL no ano-
calendário de 1999 é regular, com exceção da glosa da CSLL aqui proposta, na exata medida
que ele está devidamente demonstrado na Declaração de Informação Econômico Fiscais
(DIPJ) referente ao período e não foi utilizado (senão pelo erro material apontado) para a
compensação de outros débitos.
No entanto, a falta de cumprimento da primeira determinação do CARF conduziu ao
não reconhecimento de direito creditório da Recorrente.
Nota-se que junto à manifestação de inconformidade a Recorrente forneceu uma
relação contendo valores mensais das retenções efetuadas na fonte, totalizando, em sua análise,
um crédito de R$ 751.469,25, mais do que o saldo negativo que busca compensar com o débito de
COFINS (R$ 745.438,88). Segundo a Recorrente, trata-se de arquivo gerencial contendo as
retenções da CSLL (fls. 171-315).
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.876 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720198/2009-17
9
Diante o exposto, encaminho meu voto no sentido de que seja realizada nova
diligência a fim de serem examinados os documentos acostados aos autos nos termos acima
expostos, uma vez que totalizariam crédito no valor de R$ 751.469,25, mais do que o saldo
negativo que a Recorrente busca compensar com o débito de COFINS (R$ 745.438,88).
Assim, especificamente, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de origem, para que a autoridade fiscal
proceda o seguinte:
a) analise os documentos nos termos mencionados na presente Resolução;
b) verifique se as retenções na fonte são comprovadas. Caso negativo, forneça à
Requerente o prazo de 60 (sessenta) dias para que apresente comprovação, nos termos da Súmula
no 143 do CARF (A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos;
c) verifique se há regularidade e disponibilidade do saldo negativo de 1999,
especialmente se ele não foi usado em outro período, de forma que ele possa ser usado na
compensação objeto deste Processo.
Ressalta-se que para a elaboração do Relatório de diligência, o qual deve ser
circunstanciado e conclusivo, pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender
necessária, sem prejuízo de intimar a Requerente para que apresente documentos adicionais ou
preste explicações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos todos os
documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações.
Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se
assim entender, no prazo de 30 dias.
Em seguida retornem os Autos para julgamento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 475
DF CARF MF
Original